Tribunal: TJDFT
Processo: 0740493-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUESTÃO APRECIADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo da embargante. 1.2. Nesta oportunidade, alegando existir contradição e omissão no acórdão, a embargante aduz que o acórdão seria omisso por deixar de considerar os elementos evidentes de ocorrência de fraude, bem como por deixar de observar que a instituição financeira liberou o pagamento de compras fraudulentas parceladas. Aponta, ainda, ausência de fundamentação do julgado por afirmar que a apelante teria fornecido o cartão e a senha a terceiros sem indicar a prova para embasar a conclusão.
2. Em que pese a alegação da embargante, forçoso convir que a utilização dos cartões em estabelecimentos comerciais supostamente localizados em lugares distintos, registrando a fatura compras realizadas no mesmo dia e no intervalo de poucos minutos, apenas corrobora a alegação de fraude já deduzida nos autos, contudo são insuficientes para atribuir a responsabilidade do evento à instituição financeira. 2.1. Isso porque, na hipótese em apreço, conforme registrou o acórdão embargado, a fraude decorreu por culpa exclusiva da parte autora que, sem identificar ou confirmar a real identidade do terceiro fraudador, este logrou se passar por funcionário do banco requerido, tendo a autora lhe entregado, na sua residência, os seus cartões de crédito. 2.2. Quanto ao ponto, o acórdão concluiu por afastar a responsabilidade civil da instituição financeira com base na sua própria narrativa à autoridade policial no boletim de ocorrência, em que “alega que foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, que a fez acreditar ser funcionário do réu. Que após contato por telefone e comparecimento deste em sua residência, entregou a ele seus cartões do banco", conforme bem reiterado pela sentença recorrida.
3. Desse modo, alegando existir vício no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Outrossim, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.